Tribunal: TJSP
Processo: 2192917-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS– Exercício de 2.013 a 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada bitributação – Impossibilidade de apreciação da matéria pela estreita via da exceção prévia de executividade - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o, § 5o – Necessidade da produção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS– Exercício de 2.013 a 2.015 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada bitributação – Impossibilidade de apreciação da matéria pela estreita via da exceção prévia de executividade - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – CTN, art. 202, e LEF, art. 2o, § 5o – Necessidade da produção de provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa - Precedentes do TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192917-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante EW
ENGENHARIA LTDA, é agravado MUNICIPIO DE PAULINIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192917-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.344
Agravo de Instrumento no 2192917-17.2020.8.26.0000
Agravante:
EW Engenharia Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de Paulínia
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
ISS
Exercício de 2.013 a 2.015 Exceção prévia de executividade
rejeitada Alegada bitributação Impossibilidade de apreciação
da matéria pela estreita via da exceção prévia de executividade -
Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
não afastadas CTN, art. 202, e LEF, art. 2o, § 5o Necessidade da
produção de provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa -
Precedentes do TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de ISS de 2.013 a 2.015 deixou de
receber exceção prévia de executividade por não se tratar de matéria de
ordem pública sendo necessária dilação probatória. A agravante alega
bitributação, uma vez que os serviços foram prestados em outros municípios e
o imposto já recolhido, bem assim porque inseridos nas exceções descritas no
art. 3o da LC 116, subitens 7.02 e 7.19 da lista de serviços anexa àquele
dispositivo, daí propugnando pelo acolhimento de sua objeção para que a
execução seja extinta (fls. 01/11).
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Admite-se exceção prévia de executividade em face de
vício ou de outra matéria de ordem pública que possa ser reconhecida desde
1 Valor da causa em agosto de 2.016 : R$ 73.983,79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192917-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
logo, de ofício, independente do contraditório e da ampla produção de provas.
Fora daí o questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou em
embargos à execução, conforme entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em
“suas origens, esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de
plano e, sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ
163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
No caso, a agravante não se desincumbiu de afastar, de
plano, a presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade do título
executivo, nos expressos termos do artigo 3o, da Lei no 6.830/80, e do artigo
202, do Código Tributário Nacional. Ademais, sequer é possível afirmar,
estreme de dúvida, que os valores cobrados pela exequente se referem aos
mesmos serviços prestados pela executada a outros municípios.
Assim, de fato, a matéria não pode ser apreciada em
exceção prévia de executividade, pois não há elementos suficientes para
dispensar a produção de outras provas além daquelas pré-constituídas, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo tal matéria ser suscitada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192917-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comprovada por meio de embargos à execução ou outra ação própria, porque
extrapolam os limites da via estreita e excepcional da objeção prévia de
executividade, como já decidiu esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
ISSQN - Exercícios de 2011 a 2014 - Insurgência contra decisão
que rejeitou a Exceção de Pré-executividade - Alegação de
ocorrência de bitributação - Via inadequada - Incidente de
cognição limitada e cabimento restrito, somente admissível quanto
às matérias que possam ser conhecidas de ofício e não demandem
dilação probatória - Súmula n. 393 do STJ - Decisão mantida -
Recurso
não
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2169638-07.2017.8.26.0000; Relator (a): CLÁUDIO MARQUES;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de
Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de
Registro: 27/03/2018).
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ISSQN do
exercício de 2009. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Alegação de que já houve o recolhimento do imposto pelo tomador
ao município onde prestado o serviço e que equivocado o
enquadramento conferido pelo agravado à atividade exercida pelo
agravante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exceção de pré-
executividade que tem cabimento apenas quando relativa a
matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação
probatória. Caso concreto em que as questões de fundo exigem
dilação probatória para serem julgadas. Súmula 393 do STJ.
Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2169540-22.2017.8.26.0000; Relator
(a): RICARDO CHIMENTI; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Itatiba - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018).
Execução Fiscal
Exceção de Pré-executividade
rejeitada. Controvérsia acerca do Município competente para
recolhimento do ISSQN. De acordo com o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do Recurso
Especial no 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C, do
CPC, o imposto é devido, como regra geral, no local do
estabelecimento prestador. No caso dos autos, a autora presta
serviço que está incluído entre as exceções do art.3o da Lei
Complementar supracitada (Locação/fornecimento de mão-de-
obra - item 17.05 da Lista de Serviços anexa à LC citada).
Contudo, não há comprovação da prestação de serviço na sede do
tomador, bem como não ficou comprovado o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192917-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imposto naquele local. Manutenção da decisão agravada. Nega-se
provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106957-
98.2017.8.26.0000;
Relator
(a): BEATRIZ
BRAGA;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de
Registro: 10/05/2018).
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator